Tribunal: TJPA
Processo: 0819946-35.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819946-35.2017.8.14.0301

APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

APELADO: FERNANDA DE SOUZA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0819946-35.2017.8.14.0301

APELANTE:
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A

ADVOGADO:
FERNANDO MOREIRA D. TEIXEIRA, OAB/ MG 108.112

APELADO:
FERNANDA DE SOUZA SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ENTREGA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. ATRASO DE 8 ANOS NA ENTREGA DO DIPLOMA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. QUANTUM INDENIZATÓRIO COMPATÍVEL E RAZOÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
Ação Ordinária para Concessão de Diploma de Conclusão de Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
FERNANDA DE SOUSA SANTOS
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduz a autora que concluiu o curso na instituição requerida e, mesmo após a solenidade de colação de grau e formatura, no tempo da data de ajuizamento da ação, a autora não havia recebido o diploma do referido curso.
Motivos pelos quais pugnou pela condenação da instituição de ensino em dano moral e entrega do diploma.

Em sentença de id. 4752990, o douto Juízo de primeiro grau, julgou procedente a demanda para determinar a entrega do diploma,
bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

O réu, em suas razões recursais de Id. 4752995, pleiteia a reforma da sentença, alegando que não houve falha na prestação do serviço. Que a demora na entrega do diploma se deu em virtude do atraso na entrega por parte da autora, dos documentos necessários a emissão do diploma, conforme estabelecido em contrato com a apelada. Aduziu, ainda, que “
o valor arbitrado de dano moral, pelo juízo sentenciante, não guarda coerência com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e está muito além do interesse econômico que norteia os fatos narrados”.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no id. 4753004, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da Apelante.

É o breve relatório com apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual.

Belém, (PA),

2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente a demanda para
determinar a entrega do diploma da apelada e condenar
a parte ré em danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Na hipótese, verifica-se que a autora concluiu
o curso e colou grau em dezembro de 2010, porém o diploma só foi outorgado em janeiro de 2018.

Alega a Apelante que o atraso na entrega do diploma se deu por culpa da requerente, sem, no entanto, comprovar suas alegações conforme determinou a inversão do ônus da prova estabelecida nos autos.

Ademais, como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau: “o direito a demandante em receber o diploma é tão evidente, que em nenhum momento foi contestado pela ré, a qual, inclusive, junta cópia do documento emitido (...)’.

No que tange ao dano moral ora contestado, entendo que,
frustrada a legitima expectativa em obter o diploma, que somente veio oito anos após a conclusão do curso, ou seja, em prazo muito além do razoável, é de ser mantida a responsabilidade da ré a compensar pelos danos morais.

Neste sentido vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA CONFECÇÃO E ENTREGA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO. DANO QUE EXASPERA O MERO INFORTÚNIO. RESPONSABILIDADE DA UNIVERSIDADE. DANO IN RE IPSA. DEVER DE REPARO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. Para existir o dever de reparo, exige-se a comprovação de um ato lesivo (ilícito) e a demonstração de prejuízo material ou dano moral, havendo, entre ambos (ato ilícito e dano/prejuízo), um nexo de causalidade contínuo, em que não se verifique quaisquer das excludentes de culpabilidade. 2. A expedição do diploma se deu de forma tardia e o envio à interessada levou outro período irrazoável, totalizando quase 60 (sessenta) meses, não podendo este atraso e suas consequências serem consideradas mero infortúnio, como fazem crer os apelantes. 3. São indenizáveis os prejuízos causados pelo cerceio do direito ao exercício da profissão, notadamente quando injustificados, ocasionados pela omissão, negligência, intempestividade das providências atribuíveis à instituição de ensino. Precedentes do STJ e TJCE. 4. Recurso conhecido, mas desprovido (TJ-CE - AC: 00569183420218060167 Sobral, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2023)

PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DANOS MORAIS. (...) 4 - Responsabilidade civil. Demora na entrega de diploma. A demora da instituição de ensino superior para expedição do diploma de conclusão do curso configura ilícito que dá ensejo à indenização pelos danos causados ao aluno. 5 - Danos morais. A injustificada demora de cerca de 3 anos para a instituição de ensino fornecer o diploma de conclusão de curso superior (fl. 45), não obstante as reiteradas solicitações do discente, é causa suficiente para indenização por danos morais. (TJDF – 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal – ACJ 20140910290306 – Rel. Aiston Henrique de Sousa – Julg. 24.11.2015).

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. ATRASO NA ENTREGA DO CERTIFICADO. CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. O caso dos autos é de ser analisado sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, sendo prescindível, a configuração da culpa, porquanto estamos diante de nítida relação de consumo. Inteligência do art. 14 do CDC. Ademais, o próprio procedimento do instituto demandado culminou com o atraso na entrega do certificado de conclusão do curso, que demorou mais de dezessete meses para ser entregue à demandante, tendo, por certo, frustrado legítima expectativa deste de receber a qualificação profissional. Dano moral configurado. (TJRS – 6ª Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70036194017 - Rel.: Artur Arnildo Ludwig - Julgado em 28/04/2011).

Neste caminhar, comprovada a existência do dano moral, cumpre analisar o quantum devido.

No que diz respeito ao arbitramento do valor da verba indenizatória, o juiz dever fixar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Por tal motivo, o quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, se coaduna com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade que veem sendo adotados pelo TJ, devendo tal verba permanecer em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

ISTO POSTO, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 22/07/2024